Tribunal: CARF
Processo: 10980.726332/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726332/2011-46
ACÓRDÃO
2003-006.771 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J. V. CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante aferição
indireta.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Fl. 5758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.771 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726332/2011-46
2
RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados contra J. V. Consultoria e Participações Ltda,
contendo contribuições sociais incidentes sobre remunerações relativas à mão-de-obra
empregada na execução de obra de construção civil apurada por aferição indireta, proporcional à
área construída e ao padrão de execução da obra, com base na Lei no 8.212/1991, artigo 33, §§ 3o
e 4o, na competência 1/2010, consolidado em 30/11/2011, conforme Relatório Fiscal de fls.
20/24, cujos créditos tributários são os descritos a seguir:
• DEBCAD 51.015.608-8 – no valor de R$ 113.183,38, referente a contribuição social
destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa, inclusive a reservada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT);
• DEBCAD 51.015.610-0 – no valor de R$ 39.368,14, referente a contribuição social
destinada à seguridade social correspondente à contribuição de segurados; e
• DEBCAD 51.015.609-6 – no valor de R$ 28.541,89, referente a contribuição
destinada a outras entidades e fundos – Sesi, Senai, Sebrae, Incra e Salário Educação.
Consta ainda do Relatório Fiscal o que segue. O contribuinte protocolou a
Declaração de Informações sobre Obra – DISO, número 18058, em 4/12/2009, e optou pela
regularização da obra por aferição indireta, não apresentando comprovação de contabilidade
regular e formalizada.
Foi emitido o Aviso de Regularização de Obra – ARO 429726, de 19/1/2010, fls.
32/33, recebido pelo contribuinte em 12/2/2010. Todos os recolhimentos vinculados à obra foram
considerados para apuração do valor devido.
A obra possui matrícula CEI 51.203.25226/72 e, de acordo com o ARO, teve início
em 1/7/2009 e término em 15/11/2009, com área total de demolição de 15.599,21 m2
O contribuinte foi cientificado dos autos de infração – AI em 6/12/2011 (conforme
cópia de Aviso de Recebimento – AR à fl. 71) e apresentou impugnações em 5/1/2012 (carimbo de
protocolo às fls. 74, 1.925 e 3.760), às fls. 74/84, 1.925/1.934 e 3.760/3.769, nas quais alega o que
segue.

AI 51.015.610-0 - fls. 74/84
Diz que contratou a empresa CMBC Construções e Demolições
Ltda para a execução da demolição de uma edificação em alvenaria, com dois
pavimentos e área de 15.599,21 m2, existente no terreno adquirido pela
impugnante, para fins de incorporação imobiliária. Afirma que, tendo a obra se
encerrado em 15/11/2009, apresentou a DISO, em 4/12/2009, informando o
Fl. 5759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.771 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726332/2011-46
3
recolhimento de R$ 3.349,00 a título de contribuição social previdenciária retida,
correspondente à mão-de-obra utilizada.
Diz que apresentou a RFB as notas fiscais relativas à obra,
emitidas pela prestadora de serviços, as GPS pagas, relativas a estas notas fiscais,
bem como a GFIP de 11/2009, que demonstram que houve retenção e repasse de
11% a título de contribuição social de segurados, conforme exige a legislação de
custeio da previdência social.
Assegura que, dias depois, recebeu o ARO, contendo os cálculos
do valor supostamente devido a título de contribuição previdenciária, feitos por
aferição indireta, e que o valor exigido no ARO supera em muito o valor
efetivamente devido de contribuição social referente à obra, sendo superior,
inclusive, ao valor total acordado contratualmente para a realização da
demolição, razão pela qual decidiu não efetuar o pagamento da referida exigência
e discutir o valor administrativamente após a autuação fiscal.
Preliminarmente, alega que o auto de infração é nulo por falta de
liquidez e certeza. Assegura que foi lançada no AI a contribuição de R$ 39.368,14,
apontando como base de cálculo o valor de R$ 254.460,75, mas que, no ARO,
consta base de cálculo de R$ 231.502,09, de modo que o valor principal devido a
título de contribuição dos segurados corresponderia a R$ 18.520,17 e não R$
20.356,86 como apontado no AI.
Diz que a Instrução Normativa – IN RFB no 971/2009, artigo 335,
determina que compete a RFB efetuar os cálculos por aferição indireta, fazendo-
se necessário que tais cálculos estejam expressos na autuação, a fim de que o
contribuinte possa identificar sua origem e exercer seu direito de ampla defesa e
de contraditório.
Entende que não estando clara a origem da base de cálculo
utilizada, o AI deve ser anulado, visto que descumpre os requisitos previstos no
Decreto no 70.235/1972, artigo 11. Cita decisão do antigo Conselho de
Contribuintes.
No mérito, afirma que o crédito tributário exigido está extinto em
razão do pagamento.
Reafirma que contratou a empresa CBMC Construções e
Demolições Ltda. para realizar a demolição.
Alega que, nos termos da IN RFB no 971/2009, em caso de
contrato de cessão de mão-de-obra ou de empreitada, a empresa contratante
está obrigada a reter o valor correspondente à contribuição social do segurado,
no percentual de 11% sobre o valor da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços, bem como recolher a importância retida à Previdência Social, por
meio de guia própria.
Fl. 5760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.771 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726332/2011-46
4
Diz que junta cópia das notas fiscais de prestação de serviços
correspondentes à obra contratada, nas quais constam as retenções, assim como
as GPS e GFIP, que comprovam o repasse dos valores à Previdência Social.
Frisa que o valor total das notas fiscais equivale à quantia
contratualmente prevista para realização da demolição. Conclui que o montante
total da contribuição previdenciária devida já foi devidamente recolhido aos
cofres públicos, devendo ser extinta a autuação.
Diz que o método de aferição indireta somente deve ser utilizado
quando a pessoa jurídica não possuir contabilidade regular, conforme IN RFB no
971/2009, artigo 340.
Alega possuir contabilidade plenamente regular e que o
requerimento para regularização de obra por aferição foi preenchido por
equívoco quando da entrega da DISO.
Assegura ser inaplicável a aferição indireta no presente caso. Diz
juntar cópias dos Livros Diário e Razão do ano-calendário de 2009, escriturados e
formalizados, onde constam os pagamentos efetuados referentes à obra, a cópia
do balanço patrimonial referente ao mesmo período e uma declaração assinada
pelo responsável legal e pelo contador da autuada atestando a regularidade
contábil da empresa.
Cita decisão do antigo Conselho de Contribuintes no sentido de
que os documentos apresentados nessa fase processual importam revisão do
lançamento, em obediência ao princípio da verdade material.
Alega que, mesmo que se entenda correta a apuração das
contribuições por aferição indireta, o valor apurado deve ser revisto, em nome
dos princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Cita doutrina e
jurisprudência.
Afirma que o valor da mão-de-obra apurada por aferição indireta
chega a ser quatro vezes superior ao valor total contratado para a realização da
demolição (R$ 60.000,00) e que supera em oito vezes a quantia prevista
contratualmente para gastos com mão-de-obra (R$ 30.000,00).
Alega que tal cobrança se mostra ainda mais exagerada
considerando que própria IN RFB no 971/2009, artigos 336 e 337, prevê a
utilização de outro indicador mais benéfico ao contribuinte, no caso, a apuração
da remuneração da mão-de-obra com base na nota fiscal, na fatura ou no recibo
de prestação de serviços. Assevera que o uso de tal metodologia é mais simples e
mais condizente com o caso concreto.
Cita doutrina que versa sobre o princípio da Razoabilidade e
jurisprudência que dispõe ser razoável a fixação do percentual de 40% sobre o
valor da nota fiscal ou fatura como base de cálculo das contribuições.
Ao final, requer:
Fl. 5761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.771 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726332/2011-46
5
- seja anulado o AI por falta de liquidez e certeza dos valores
exigidos sob pena de ofensa ao princípio constitucional da Ampla Defesa e do
Contraditório;
- caso assim não se entenda, que seja extinto o crédito apurado,
tendo em vista que efetuou a retenção da contribuição previdenciária de seus
segurados referentes à remuneração da mão-de-obra nas notas fiscais de
prestação de serviços emitidas pela empresa contratada, assim como
providenciou o seu repasse à Previdência Social;
- que seja afastada a aferição indireta, e cancelada a autuação,
tendo em vista a juntada de documentos que comprovam a regularidade da
contabilidade do contribuinte, bem como o recolhimento dos valores
correspondentes à contribuição social sobre a remuneração da mão-de-obra na
demolição realizada; e - alternativamente, restando entendido que cabe a
aferição indireta, requer seja a base de cálculo das contribuições calculada com
base na nota fiscal, em atenção aos princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade.
AI 51.015.609-6 - fls. 1.925/1.934
Apresenta os mesmos argumentos da defesa do AI 51.015.610-0,
exceto quanto o crédito tributário estar extinto em razão do pagamento,
alterando apenas o parágrafo que descreve a exigência fiscal, conforme abaixo:
Preliminarmente, alega que o AI é nulo por falta de liquidez e
certeza. Foi lançado no AI a contribuição de terceiros de R$ 28.541,89, apontando
como base de cálculo o valor de R$ 254.460,75. Ocorre que no ARO está apontada
uma base de cálculo de R$ 231.502,09, de modo que o valor principal devido a
título de contribuição de terceiros corresponderia a R$ 13.427,12 e não R$
14.758,72 como apontado no AI.
Pede que seja anulado o AI por falta de liquidez e certeza, e caso
assim não se entenda, que seja afastada a aferição indireta, pois possui
contabilidade regular, alternativamente, restando entendido que cabe a aferição
indireta, requer seja calculada com base na nota fiscal.
AI 51.015.608-8 - fls. 3.760/3.769
Apresenta os mesmos argumentos da defesa do AI 51.015.610-0,
exceto quanto o crédito tributário estar extinto em razão do pagamento,
alterando apenas o parágrafo que descreve a exigência fiscal, conforme abaixo:
Preliminarmente, alega que o AI é nulo por falta de liquidez e
certeza. Foi lançado no AI a contribuição patronal de R$ 113.183,38, apontando
como base de cálculo o valor de R$ 254.460,75. Ocorre que no ARO está apontada
uma base de cálculo de R$ 231.502,09, de modo que o valor principal devido a
título de contribuição patronal corresponderia a R$ 53.245,48 e não R$ 58.525,97
como apontado no AI.
Fl. 5762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.771 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726332/2011-46
6
Pede que seja anulado o AI por falta de liquidez e certeza, e caso
assim não se entenda, que seja afastada a aferição indireta, pois possui
contabilidade regular, alternativamente, restando entendido que cabe a aferição
indireta, requer seja calculada com base na nota fiscal.
Foram juntados pelo contribuinte os seguintes documentos, às
fls. 86/1.920, 1.936/3.757 e 3.771/5.592:
• Contrato Social;
• matrícula da obra;
• contrato particular de fornecimento de mão-de-obra;
• DISO;
• notas fiscais de prestação de serviços;
• GPS; • GFIP de 11/2009;
• ARO;
• livros Diário e Razão de 2009;
• Balanço Patrimonial; e
• Declaração de Regularidade Contábil.
Em face dos argumentos e documentos apresentados pelo sujeito
passivo, os autos foram baixados em diligência, conforme despacho de fls.
5.596/5.600, para que o auditor fiscal autuante se pronunciasse, informando se o
lançamento deveria ser mantido ou alterado, e se procede o argumento do
contribuinte de que houve prestação de serviços mediante cessão de mão-de-
obra, hipótese em que deveria ser observado o disposto no Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 219, e IN RFB
971/09, artigos 112 a 119.
Em resposta, nos termos da Informação Fiscal de fls. 5.610/5.612,
a fiscalização se manifestou pela manutenção dos lançamentos, nos seguintes
termos:
1 - Para alegar nulidade por falta de liquidez e certeza, o autuado
juntou ao processo o ARO de no 429726 emitido em 11/12/2009.
Este cálculo foi substituído por retificação em 19/01/2010, tendo
o contribuinte tomado ciência do novo cálculo através de seu procurador, sr.
Marlon de Almeida em 12/02/2010.
A retificação do ARO foi necessária para a correção do
enquadramento da obra de edifício residencial (errado) para comercial.
Da análise do ARO emitido corretamente, temos que a base de
cálculo sobre a qual incidiram as contribuições previdenciárias esta de acordo
com os valores lançados no débito em questão, qual seja:
Fl. 5763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.771 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726332/2011-46
7
[...]
Portanto, qualquer alegação de falta de liquidez e certeza está
totalmente descartada.
2 – Informamos também que a obra foi devidamente enquadrada
no art. 338 da IN 971/2009, em que a regularização se dá por aferição indireta
com base na área construída e no padrão de construção, já que a obra é uma
demolição de uma área de 15.599,21m2, averbada no registro de imóveis.
[...]
A regularização da obra só pode ser feita por aferição com base na
área construída a ser demolida, para que a emissão da CND – Certidão Negativa
de Débito seja emitida com a finalidade de averbação no Cartório de Registro de
Imóveis. (CND com área).
O que não ocorreria se a aferição fosse através das notas fiscais, o
que geraria uma CND para qualquer finalidade, que não a averbação no Registro
de Imóveis.(CND sem área). Pacificado está que o cálculo da remuneração da mão
de obra utilizada só poderia ser feito com base no art. 338 da IN 971/2009,
vigente à época do cálculo.
3 – Finalmente, alega o contribuinte que, caso o Auto de Infração
não seja anulado por falta de liquidez e certeza, seja afastada a aferição indireta,
pois possui contabilidade regular, juntando para isso cópia do que ele considera
Livro Diário.
Primeiramente não se trata de livro Diário, pois não respeita a
forma contábil prevista no art. 1183 de nosso código civil (Lei no 10406/2002).
[...]
A forma contábil prevista no Código Civil é o método das partidas
dobradas ou seja, o lançamento contábil deve estar rigorosamente na ordem de
sua ocorrência, e deve conter a data, conta debitada, conta creditada, histórico,
valor, não podendo conter entrelinhas entre eles.
Na pseudo-contabilidade apresentada os lançamentos, partidas e
contrapartidas, estão separados tornando-a um gigantesco quebra-cabeça,
fazendo com que o usuário fique buscando linhas, ou até páginas adiante, o par
do lançamento correspondente, violando frontalmente o Código Civil, pois, insere
entrelinhas, e as vezes até entre páginas, impossibilitando qualquer análise das
operações realizadas, tornando a “contabilidade” imprestável para os fins que se
propõe.
Outro problema identificado nos livros apresentados é que não
possuem registro, autenticação, na Junta Comercial, tornando-os imprestáveis.
A autenticação (registro) é requisito extrínseco indispensável,
conforme o que determina o art.1181 do Código Civil.
Fl. 5764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.771 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726332/2011-46
8
[...]
Livro sem os requisitos extrínsecos é livro nenhum. Portanto a
contabilidade apresentada foi inexoravelmente desconsiderada.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência em
29/1/2016 (fl. 5.616) e, em 5/2/2016, apresentou a manifestação de fls.
5.618/5.625, juntamente com documentos (fls. 5.627/5.705), na qual alega o que
segue.
Quanto à alegação de falta de liquidez e certeza, diz que, ainda
que retificado o ARO, os valores considerados como base de cálculo das
contribuições não condizem com os valores efetivamente despendidos pelo
contribuinte, o que torna nula a autuação.
Em resposta à auditoria fiscal, segundo a qual não seria possível,
no presente caso, a aferição indireta por meio de notas fiscais, haja vista que tal
método não permitiria a emissão de CND com o propósito de averbação no
Registro de Imóveis, afirma que não há limitação legal, ou mesmo na IN RFB no
971/2009, que impeça o contribuinte de obter CND da obra em razão da forma de
cálculo adotada para a apuração das contribuições previdenciárias devidas.
Assegura que, se não tivesse, por engano, preenchido a DISO com
a opção de realização de aferição indireta da obra, a simples apresentação dos
documentos relacionados à regularização da obra já seria suficiente para a
emissão da CND ou CPD-EN, conforme IN no 971/2009, artigo 383, na redação da
época.
Diz que, tendo retificado a DISO posteriormente, bem como
apresentado os documentos constantes no dispositivo supracitado, a RFB poderia
ter expedido a certidão de regularidade de débitos da obra sem a necessidade de
proceder com a aferição indireta.
Afirma que, além disso, poderia a auditora fiscal ter realizado
apuração da remuneração da mão-de-obra com base na nota fiscal, na fatura ou
no recibo de prestação de serviços, conforme IN no 971/2009, artigos 336 e 337, o
que se mostra mais simples e condizente com o caso em questão. Discorre sobre
o assunto.
Assegura que não devem prosperar os argumentos contidos na
Informação Fiscal no que tange à desconsideração total da contabilidade da
empresa.
Diz que os documentos contábeis apresentados em anexo à
defesa eram apenas cópias simples, impressas com o fim específico de
demonstrar que a empresa realiza o controle de sua contabilidade e que todos os
valores exigidos na autuação estão devidamente lançados nos seus livros.
Entende que não teria cabimento que o Fisco exigisse do
contribuinte a apresentação dos seus livros originais juntamente com a defesa,
Fl. 5765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.771 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726332/2011-46
9
nem tampouco a impressão integral de tais documentos, haja vista o volume
considerável de folhas envolvidas.

Afirma que a sua documentação contábil original sempre esteve à
disposição do Fisco, bastando que fosse solicitada a sua exibição, nos termos do
Código Tributário Nacional, artigo 195.
Alega que, para que não pairem dúvidas quanto à regularidade da
contabilidade da empresa, junta cópia autenticada dos termos de abertura e
encerramento de todos os Livros Diários da empresa, desde 2009, devidamente
registrados na Junta Comercial do Paraná, bem como os Recibos de Entrega de
Escrituração Contábil Digital – SPED correspondente ao ano de 2014.
Diz juntar ainda páginas do Livro Diário Detalhado do período de
2009, em que constam todos os lançamentos correspondentes às despesas
vinculadas ao CEI no 51.203.25226/72, devidamente identificados pelos números
das respectivas notas fiscais.
Reitera o pedido da defesa, para que os autos de infração sejam
anulados/cancelados, posto que os valores nele exigidos são indevidos.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Conforme relatado, o contribuinte, ao protocolar a DISO, optou expressamente
pela regularização da obra por aferição indireta, não apresentando comprovação
de contabilidade regular e formalizada, o que ensejou a elaboração do ARO, nos
termos da IN RFB no 971/2009, artigo 340, na redação vigente à época.
Posteriormente, diante do não pagamento dos valores constantes no ARO, a
fiscalização lavrou as autuações ora objeto de análise, cujas contribuições foram
corretamente apuradas por aferição indireta, com fundamento na Lei 8.212/91,
art. 33, §§ 3o e 4o.
Na defesa, o contribuinte alega, dentre outras considerações, que se equivocou
ao preencher a DISO e que possui contabilidade regular, de modo ser indevida a
apuração das contribuições por aferição indireta. Ocorre que, conforme a seguir
demonstrado, os documentos juntados aos autos após a lavratura das autuações
não corroboram as alegações da defesa.
A autoridade lançadora, em sede de diligência, desconsiderou a contabilidade do
sujeito passivo, sob o fundamento de que o Livro Diário apresentado juntamente
com a defesa não respeita a forma contábil prevista na Lei no 10.406/2002, artigo
1.183, além de não possuir registro na Junta Comercial, o que constitui requisito
extrínseco indispensável, conforme artigo 1.181, da citada lei.
Fl. 5766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.771 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726332/2011-46
10
Inconformado, o contribuinte, ao se manifestar sobre a Informação Fiscal, juntou
novos documentos com o objetivo de provar a regularidade de sua contabilidade,
dentre os quais “Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Diários” de fls.
5.656/5.691.
Da análise desses documentos, especificamente os de fls. 5.656 e 5.658,
depreende-se que o Livro Diário de 2009 foi registrado na Junta Comercial do
Estado do Paraná somente em 18/4/2012, após a consolidação dos débitos, que
ocorreu em 30/11/2011.
Desse modo, nos termos do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 233, parágrafo único, abaixo transcrito, o Livro
Diário apresentado deve ser considerado deficiente, posto que, à época que
poderia ser exigido pela autoridade fiscal, não preenchia os requisitos extrínsecos
exigidos pela legislação.
Conforme Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, artigo 233, parágrafo único:
Art. 233.
[...]
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira. (grifo nosso)
Cabe registrar que, conforme Instrução Normativa RFB no 971/2009, artigo 380, §
1o, para que a obra ou serviço de construção seja auditada com base na
escrituração contábil do responsável, o Livro Diário e Razão, com os lançamentos
relativos à obra, devem ser apresentados à fiscalização após 90 dias contados da
ocorrência dos fatos geradores.
No caso, os fatos geradores ocorreram em 2009 e o registro na Junta Comercial
do Livro Diário de 2009 (que conferiria regularidade à escrita contábil do
contribuinte), foi realizado somente em 2012, após o prazo de 90 dias conferido
ao contribuinte para apresentação de sua escrituração contábil regular.
Ademais, conforme diligência fiscal, observa-se que os documentos apresentados
às fls 5.696/5705 (Livro Diário 2009 detalhado) também não atendem ao disposto
no Código Civil, artigo 1.183, que assim dispõe:
Art. 1.183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em
forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em
branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as
margens.
Percebe-se, por exemplo, à fl. 5.698, a existência de entrelinhas para indicar o
número das contas a que se referem os registros, o que dificulta, de fato, a
compreensão e a identificação das contrapartidas, pois não se sabe, inclusive, se
Fl. 5767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.771 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726332/2011-46
11
os códigos indicados na coluna “contra” se referem a contas existentes no plano
de contas da empresa ou se referem a outro tipo de controle.
Há situações em que não há sequer indicação de qualquer código relativo à
contrapartida, como por exemplo, no registro referente à “Família Hamm Wald”,
valor de R$ 144.882,43, à fl. 5.697.
Dessa forma, a contabilidade apresentada é deficiente e não está apta a
comprovar as bases de cálculo ali eventualmente registradas.
A apresentação deficiente de documentos autoriza a apuração da base de cálculo
das contribuições relativas à mão-de-obra utilizada na execução de obras ou
serviços na de construção civil, conforme a Lei no 8.212/1991, artigo 33, § 3o,
acima transcrito, e IN RFB no 971/2009, artigo 381, inciso V....
Pelo exposto, correta a apuração das contribuições por aferição indireta, já que o
contribuinte, em sede de defesa, não logrou êxito em comprovar a regularidade
de sua escrita contábil à época da regularização da obra que, em razão da falta de
registro na Junta Comercial (ausência de formalidade extrínseca), não estava apta
a abalizar os custos com a mão de obra empregada.
Na defesa, o contribuinte também alega que as contribuições apuradas são
indevidas, pois excessivas, já que superam o valor total do serviço de demolição
contratado.
Diz também que houve afronta ao princípio da Razoabilidade, na medida em que
o crédito não foi apurado com base nas notas fiscais de serviço, o que lhe seria
mais benéfico, além de mais fácil e condizente como a situação. Ocorre que razão
não lhe assiste.
Conforme IN RFB no 971/2009, artigo 335, abaixo reproduzido, compete
exclusivamente a RFB decidir sobre o indicador mais apropriado para a avaliação
do custo da construção civil para fins da apuração da remuneração da mão-de-
obra, por aferição indireta.
Art. 335. A escolha do indicador mais apropriado para a avaliação do custo da
construção civil e a regulamentação da sua utilização para fins da apuração da
remuneração da mão-de-obra, por aferição indireta, competem exclusivamente à
RFB, por atribuição que lhe é dada pelos §§ 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de
1991.
No caso, cabe enfatizar que o próprio contribuinte, ao protocolar a DISO,
apresentou Requerimento para Regularização de Obra por Aferição, de fl. 37,
solicitando que as contribuições fossem “[...] apuradas com base nas
remunerações aferidas indiretamente na forma prevista nos termos do Capítulo
IV do Título V da Instrução Normativa 03, de 14/07/2005 [...]”, que tratava
especificamente sobre regularização de obra por aferição indireta com base na
área construída e no padrão de construção.

Fl. 5768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.771 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726332/2011-46
12

Desse modo, tendo em vista a necessidade de se apurar o crédito por aferição
indireta e o dispositivo regulamentar acima citado, não há motivos que
justifiquem a alteração dos lançamentos fiscais, posto que a autoridade lançadora
agiu em conformidade com legislação aplicável à matéria.
Cabe registrar que, em que pese o entendimento contrário da defesa, não há que
se falar em afronta ao princípio da Razoabilidade por ter sido a contribuição
apurada com base no CUB e não nas notas fiscais apresentadas, pois, conforme
mencionado, a contabilidade do contribuinte não pode ser considerada apta para
embasar os valores contratados e indicados nas notas fiscais apresentadas.
Também não merece prosperar a alegação de nulidade das autuações, por não
restar clara a origem da base de cálculo utilizada. Conforme relatado, a
autoridade lançadora, em sede de diligência fiscal, esclareceu que a base de
cálculo considerada corresponde à indicada no ARO emitido em 19/1/2010, em
substituição ao ARO inicialmente elaborado, em função da necessidade de se
corrigir o enquadramento da obra, de residencial para comercial, e que o
contribuinte foi devidamente cientificado do novo ARO durante o procedimento
fiscal.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por julgar improcedentes as impugnações e manter crédito
tributário exigido nos autos de infração no 51.015.608-8, 51.015.610-0 e
51.015.609-6.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte sustenta novamente que o valor
total da contribuição previdenciária devido já foi recolhido, devendo ser extinto o auto de
infração. Aduz inaplicabilidade da aferição indireta e roga observância da verdade material e por
fim, pede mais uma vez que sejam considerados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade na aferição indireta.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 5769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.771 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726332/2011-46
13

Logo de início, fulcral redizer que o próprio recorrente, ao protocolar a DISO, optou
expressamente pela regularização da obra por aferição indireta, não apresentando comprovação
de contabilidade regular e formalizada, o que ensejou a elaboração do ARO, nos termos da IN RFB
no 971/2009, artigo 340, na redação vigente à época.
Diante do não pagamento dos valores constantes no ARO, a fiscalização lavrou as
autuações ora objeto de análise, cujas contribuições foram corretamente apuradas por aferição
indireta.
A despeito das insistentes alegações de que se equivocou ao preencher a DISO e
que possui contabilidade regular, os documentos juntados aos autos após a lavratura das
autuações não corroboram tais ilações.
De acordo com a resposta da diligência, a contabilidade do sujeito passivo não pode
ser considerada como hábil eis que o Livro Diário apresentado juntamente com a defesa, além de
não respeitar a forma contábil prevista na Lei no 10.406/2002, não possuía registro na Junta
Comercial.
Vale também repetir que o Livro Diário de 2009 foi registrado na Junta Comercial do
Estado do Paraná somente em 18/4/2012, após a consolidação dos débitos, que ocorreu em
30/11/2011.
Desse modo, nos termos do Regulamento da Previdência Social - RPS, o Livro Diário
apresentado deve ser considerado deficiente, posto que, à época que poderia ser exigido pela
autoridade fiscal, não preenchia os requisitos extrínsecos exigidos pela legislação. Assim, muito
assertivamente, a contabilidade apresentada foi considerada como deficiente e inapta a
comprovar as bases de cálculo ali eventualmente registradas.
Escorreita, pois, a apuração das contribuições por aferição indireta.
Também repiso que não há que se falar em afronta ao princípio da Razoabilidade
por ter sido a contribuição apurada com base no CUB e não nas notas fiscais apresentadas, pois,
conforme mencionado, a contabilidade do contribuinte não pode ser considerada apta para
embasar os valores contratados e indicados nas notas fiscais apresentadas.
Assim, a meu juízo, pelo exposto ratifico a inteligência de negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo os autos na sua integralidade.
É como voto.

Fl. 5770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.771 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726332/2011-46
14
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 5771
DF CARF MF
Original